Tribunal: TJDFT
Processo: 0713544-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0713544-42.2023.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Danillo Amorelli Junior Agravada: Camargo Comércio de Veículos Ltda D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Danillo Amorelli Junior contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia nos autos do processo no 0736445-29.2022.8.07.0003, assim redigida: “(...) Trata-se de embargos de terceiro possuidor ajuizados para levantar a constrição de bem móvel que o requerente alega ser de sua posse. Verifico que o autor apresenta início de prova documental de sua posse (ID 145902105), havendo fundado receio de dano ante a constrição sobre o referido bem. Ante o exposto, com fundamento no artigo 678 do CPC, DEFIRO EFEITO SUSPENSIVO para determinar a suspensão de todos os atos e medidas constritivas incidentes sobre o veículo GM ONIX, PLACA PBN2768, durante a pendência desta lide. (...) Cadastre-se o advogado do embargado. Após, cite-se o embargado, por meio de seu advogado cadastrado nos autos, para contestar em 15 (quinze) dias úteis, a contar da publicação da presente decisão sob pena de revelia (perda do prazo para apresentar defesa) e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial, tudo conforme o artigo 231, I, c/c 679, do CPC. Intimem-se. (...) O agravante alega em suas razões recursais (Id. 45621243), em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao atribuir efeito suspensivo à ação de embargos de terceiro ajuizada pela sociedade empresária Camargo Comércio de Veículos Ltda, com a subsequente determinação de levantamento da restrição administrativa de transferência, no órgão de trânsito, do veículo Chevrolet GM ONIX, Placa PBN 2768-DF, cor prata, ano 2018, Renavam no 01174703269. Argumenta que nos autos do processo originado pela ação ajuizada pelo ora recorrente. contra Adeilton Alves de Sa (no 0706619-26.2020.8.07.0003) foi constatada a existência de indícios da prática de artifício ardiloso, pelo demandado, na venda do veículo aludido para o demandante, efetuada por meio de sítio eletrônico especializado na rede mundial de computadores (OLX). Acrescenta que nos autos do mencionado processo este Egrégio Tribunal de Justiça, ao julgar o agravo de instrumento interposto contra a decisão que havia indeferido a tutela de urgência (no 0708626-97.2020.8.07.0000), por prudência, expediu ordem de restrição administrativa de transferência do veículo no órgão de trânsito até o completo esclarecimento dos fatos ali narrados. Afirma que ainda não foi proferida sentença nos autos do processo deflagrado pelo ora recorrente, por meio do qual busca a reparação pelos prejuízos supostamente experimentados com a alegada prática ilícita, motivo pelo qual deve ser restabelecida a medida restritiva deferida por este Egrégio Sodalício até a completa elucidação dos fatos. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja imediatamente restabelecida a ordem de bloqueio de transferência do veículo, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram acostados aos presentes autos (Id. 45621245 e Id. 45621246). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC, pois o recurso diz respeito à tutela provisória de urgência deferida nos autos do processo originado pela ação de embargos de terceiro ajuizada pela ora agravada. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular sua decisão. No caso concreto o recorrente formulou requerimento de antecipação da tutela recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de atribuição de efeito suspensivo à ação de embargos de terceiro ajuizada pela ora agravada, com a subsequente análise a respeito da viabilidade de deferimento da ordem de restrição administrativa de transferência do veículo adquirido pelo recorrente. A respeito do tema convém ressaltar inicialmente que a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça está consolidada no sentido da admissibilidade da medida consistente na determinação de restrição de transferência do veículo em casos análogos, como é possível constatar diante da leitura das ementas abaixo reproduzidas: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. TUTELA DE URGÊNCIA. GOLPE DA OLX. VENDA DE VEÍCULO. SUPOSTA FRAUDE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. BLOQUEIO DE TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO. DEVER DE CAUTELA. ADMISSIBILIDADE. 1. Em ação declaratória de nulidade de negócio jurídico versando sobre possível prática de conduta fraudulenta por terceiros, conhecida como ‘golpe da OLX’, em que se pretende a imediata reintegração do bem na posse do autor, não sendo possível concluir, de um lado, que a fraude seria tão simples de ter sido reconhecida pelo réu, e de outro lado, que o autor também não parece ter agido com maior cautela ao possibilitar a transferência do veículo a pessoa com a qual não negociou diretamente e, ainda, antes de verificado o pagamento, conclui-se pela necessidade de dilação probatória, após o contraditório, inexistindo probabilidade do direito que permita alteração das condições fáticas de forma imediata. 2. Diante do dever de cautela, e a fim de se assegurar o resultado útil do processo, faz-se necessário garantir que o veículo não seja transferido para terceiros, devendo ser determinado o bloqueio via RENAJUD. 3. Agravo conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão no 1658893, 07359197120228070000, Relatora: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/2/2023, publicado no DJE: 13/2/2023) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. POSSÍVEL ESTELIONATO. RESTRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA. LIMINAR. REQUISITOS PRESENTES. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. REVERSIBILIDADE DA MEDIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. No recurso, o Tribunal ou órgão ad quem exerce um papel de revisão e não de criação, ou seja, os limites da demanda são fixados pelo pedido e a causa de pedir e segundo a controvérsia estabelecida em primeiro grau. 2. Dessa forma, tendo a parte optado por deduzir algo não decidido perante o juízo de primeiro grau, restou impossível seu conhecimento ou adoção para modificação do decisum, sob pena se configurar supressão de instância e a violação dos princípios da ampla defesa e do contraditório. 3. Havendo discussão sobre a existência de fraude em contrato de compra e venda de veículo e com pedido de rescisão contratual ou entrega do bem, afigura-se prudente a manutenção da ordem de restrição de transferência, até e elucidação dos fatos, diante da necessidade de dilação probatória acerca das questões alegadas. 4. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.” (Acórdão no 1651699, 07297731420228070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2022, publicado no DJE: 1/2/2023) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ESTELIONATO VIRTUAL. ‘GOLPE DO INTERMEDIÁRIO’. TUTELA DE URGÊNCIA. RESTRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO JUNTO AO DETRAN. POSSIBILIDADE. BUSCA E APREENSÃO. NÃO CABIMENTO. 1. Cabível o bloqueio temporário de transferência administrativa de veículo no órgão administrativo em face de discussão sobre sob propriedade do bem. Na hipótese, o acervo probatório indica que as partes foram vítimas de fraude, pois, embora o agravante não tenha recebido o dinheiro da venda do carro que havia combinado com uma terceira pessoa, os agravados transferiram R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais), via PIX, para essa mesma pessoa como pagamento pela compra do carro. 2. O periculum in mora restou demonstrado diante da possibilidade de o veículo ser transferido para terceiros, o que comprometeria sobremaneira o resultado final da lide. Daí a premente necessidade de ser mantida a decisão que determinou a restrição de transferência do veículo junto ao DETRAN/DF. 3. A medida de busca e apreensão não é cabível, neste momento processual, pois ‘necessário o exercício do contraditório para se aferir a existência de responsabilidade subjetiva da parte ré’, como ponderado pelo juízo a quo. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão no 1395188, 07317411620218070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/1/2022, publicado no DJE: 11/2/2022) (Ressalvam-se os grifos) Observa-se que o ora agravante ajuizou ação submetida ao procedimento comum (autos no 0706619-26.2020.8.07.0003) contra Adeilton Alves de Sá, com requerimento de antecipação dos efeitos da tutela, com o objetivo de obter a reparação dos prejuízos supostamente experimentados diante da prática de artifício ardiloso, pelo demandado, na venda do veículo da marca GM ONIX, placa PBN 2768 para o demandante, efetuada por meio de sítio eletrônico especializado na rede mundial de computadores (OLX). O Juízo singular indeferiu o requerimento de tutela provisória de urgência (Id. 60708165). Acontece que o autor, ora agravante, interpôs agravo de instrumento contra a aludida decisão (no 0708626-97.2020.8.07.0000), sendo certo que o Eminente Relator, Desembargador César Loyola, por entender pertinentes e suficientemente demonstradas as alegações articuladas pelo então recorrente, deferiu em parte a liminar para determinar a inserção de restrição de transferência do veículo aludido no órgão de trânsito. Convém reproduzir os seguintes excertos da mencionada decisão: “Consoante se extrai dos autos, de fato, o agravante comprovou que foi vítima de fraude envolvendo o veículo de propriedade do primeiro agravado, anunciado à venda por ele no site da OLX. Além disso, infere-se que o primeiro agravado mantinha contato com Fausto, sabia que o veículo que estava sendo negociado com o agravante era o seu, e admitiu, ainda na delegacia, que presenciou o momento em que o agravante transferiu o dinheiro para a conta de Gustavo, sem manifestar qualquer oposição. Dessa forma, por ora afigura-se prudente que seja deferida a ordem de restrição de transferência do veículo diante da necessidade de dilação probatória para esclarecimento dos fatos, notadamente em relação à participação do primeiro agravado na fraude de que foi vítima o agravante. Por outro lado, não se vislumbra risco de dano concreto ao primeiro agravado, haja vista que a medida de restrição do veículo é plenamente reversível, uma vez que apenas impede a transferência do bem, mantendo-se a posse na pessoa do agravado até que as questões controvertidas sejam elucidadas. Por fim, no que diz respeito ao pedido de exibição das imagens da agência do Banco do Brasil, consigno que a necessidade da sua requisição poderá ser reavaliada após a resposta ao recurso pelo agravado, não se afigurando imprescindível a sua determinação no momento. Conclusão Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE a liminar vindicada, para determinar a inserção de restrição de transferência sobre o veículo de propriedade do primeiro agravado Chevrolet GM ONIX, Placa PBN 2768-DF, Cor Prata, Ano 2018, Renavam 01174703269 junto ao órgão de trânsito.” Por ocasião do julgamento do subsequente agravo de instrumento a Egrégia 2a Turma Cível manteve a medida restritiva por meio do acórdão (no 1280224) que recebeu a seguinte ementa: “AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS. SUPOSTA FRAUDE NA COMPRA DE VEÍCULO. TRANSFERÊNCIA DE VALOR A TERCEIRO ESTRANHO À ALIENAÇÃO. PRESENÇA DO PROPRIETÁRIO NO MOMENTO DA TRANSAÇÃO. RESTRIÇÃO SOBRE VEÍCULO. POSSIBILIDADE. 1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida nos autos da ação de ressarcimento de danos materiais e morais, que indeferiu a tutela de urgência pleiteada para o bloqueio de transferência de veículo, assim como a expedição de ofício ao Banco do Brasil para liberação de imagens requisitadas. 2. Não tendo a questão acerca da ilegitimidade sido decidida no Juízo de origem, vedada sua apreciação nesta instância revisora, sob pena de configurar supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. 3. Nas razões do agravo interno constam, de forma suficiente, os argumentos pelos quais o recorrente pretende a reforma da decisão, conforme determina o art. 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil, razão pela qual não se reconhece a alegada violação ao princípio da dialeticidade. 4. O caso dos autos versa sobre suposta fraude cometida na venda de veículo anunciado no site OLX. Diante das provas documentais que corroboram a fraude da qual foi vítima o agravante, ao transferir o valor para o segundo agravado, com o objetivo de adquirir o veículo de propriedade do primeiro agravado, por cautela, é necessário manter a restrição imposta sobre o veículo até a melhor elucidação dos fatos e decisão em cognição exauriente. Não se vislumbra risco de dano concreto, haja vista que a medida de restrição do veículo é plenamente reversível. 5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Agravo interno conhecido parcialmente e na parte conhecida desprovido.” É perceptível que o Órgão Fracionário reconheceu a existência de indícios a respeito da ocorrência de artifício ardiloso supostamente praticado por Adeilton Alves de Sá, que teria vendido o veículo em referência para o agravante e, pouco tempo depois, também para a sociedade empresária Camargo Comércio de Veículos Ltda, ora agravada. A Egrégia 2a Turma Cível, por essa razão, manteve a ordem de restrição de transferência do veículo no órgão de trânsito até o completo esclarecimento da participação de cada envolvido na hipotética prática ilícita. Verifica-se, por meio de consulta ao sistema processual eletrônico mantido por este Egrégio Tribunal de Justiça, que ainda não foi proferida sentença nos autos do processo originado pela ação indenizatória ajuizada pelo ora recorrente, afigurando-se prudente, ao menos até a elucidação das circunstâncias e dos fatos ali narrados, a manutenção da medida restritiva. Convém acrescentar, como reforço argumentativo, que o Juízo singular, na respeitável decisão ora impugnada, limitou-se a analisar a posse do veículo exercida pela então embargante, sem se atentar, com a devida vênia, para o contexto fático subjacente à ação de embargos de terceiro por ela ajuizada. Por essas razões as alegações articuladas pelo recorrente são verossímeis. O requisito referente ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo também está preenchido na hipótese, pois a liberação da restrição aludida, com a subsequente transferência do veículo a terceiros, tem o potencial de causar dano ao recorrente e de dificultar sobremaneira a efetivação de eventual condenação ao pagamento de indenização. Feitas essas considerações defiro o requerimento de antecipação da tutela recursal para determinar a inserção, no órgão de trânsito, de restrição administrativa de transferência do veículo Chevrolet GM ONIX, Placa PBN 2768-DF, cor prata, ano 2018, Renavam no 01174703269. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil. Á agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 17 de abril de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator